Tribunal: TJMT
Processo: 1010734-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010734-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REIT SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 13.349.677/0001-81 (EMBARGADO), OSMAR FIORESI - CPF: 189.699.680-91 (EMBARGANTE), TEREZINHA MORO FIORESI - CPF: 845.571.259-72 (EMBARGANTE), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALTER MARIO BERGAMASCO - CPF: 615.427.259-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LADIR MONDARDO BERGAMASCO - CPF: 041.696.819-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO BERGAMASCO - CPF: 251.547.709-78 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE SOUZA BERGAMASCO - CPF: 886.148.599-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OSMAR BERGAMASCO - CPF: 388.203.589-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 051.364.429-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JACSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 038.341.911-59 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA TRES IRMAOS BERGAMASCO LTDA - CNPJ: 41.045.338/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO), LUCIANO DE BITENCOURT GOULART - CPF: 805.376.770-20 (ADVOGADO), LUCIANO DE BITENCOURT GOULART - CPF: 805.376.770-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPETÊNCIA. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. SUSPENSÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. INOPONIBILIDADE AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OSMAR FIORESI e TEREZINHA MORO FIORESI contra acórdão que, ao conhecer parcialmente de Agravo de Instrumento interposto pela Reit Securitizadora, deu-lhe provimento para revogar tutela de urgência anteriormente concedida na ação anulatória.

Os Embargantes alegam omissão quanto à análise da nulidade absoluta da integralização de imóveis ao capital social da Agropecuária Bergamasco, ausência de exame do precedente REsp 1.490.802/DF, contradição quanto à caracterização da boa-fé da Reit, e omissão na apreciação do periculum in mora. Requerem efeitos infringentes, com restabelecimento da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da nulidade da integralização dos imóveis, da boa-fé da Reit e do periculum in mora; (ii) definir se estão presentes os pressupostos legais para o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia quanto à ausência de registro do contrato particular firmado entre os autores e terceiros, concluindo, com base nos arts. 1.227 e 1.245, §1o, do Código Civil e art. 54 da Lei 13.097/2015, pela inoponibilidade do negócio jurídico à credora fiduciária.

4.

A alegação de nulidade absoluta da integralização dos imóveis ao capital social foi considerada matéria de mérito da ação anulatória, não sendo possível sua apreciação no âmbito estrito do agravo de instrumento.

5.

A qualificação da Reit como terceira de boa-fé foi mantida com base na ausência de elementos nos autos que demonstrem conhecimento prévio do negócio jurídico particular ou da alegada nulidade, mesmo considerando sua atuação em processo de recuperação judicial.

6.

O acórdão embargado analisou implicitamente os pressupostos da tutela de urgência, assentando a ausência de probabilidade do direito como fundamento suficiente para afastar a concessão da medida, não sendo obrigatória a análise exauriente de todos os requisitos quando ausente um deles.

7.

A invocação de precedente específico não configura omissão quando a decisão adota fundamentação contrária baseada em jurisprudência consolidada e dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto.

8.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado, conforme entendimento pacificado pelo STJ e reiterado por esta Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de registro do contrato de compra e venda impede sua oponibilidade a terceiros, conforme os arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil e o art. 54 da Lei 13.097/2015.

2.

A análise de nulidade do ato de integralização de bens ao capital social constitui matéria de mérito, insuscetível de apreciação em sede de agravo de instrumento.

3.

A alegação de má-fé da adquirente registral exige prova concreta de ciência prévia do vício do negócio, não sendo suficiente a mera participação em processo judicial relacionado.

4.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito do julgado, salvo ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

OSMAR FIORESI
e
TEREZINHA MORO FIORESI
opuseram Embargos de Declaração em id. 326729393, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de id. 322765374, o qual conheceu em parte o Agravo de Instrumento interposto pela Embargada e, nessa parte, deu-lhe provimento.

Os Embargantes suscitam a existência de omissão relevante no acórdão, pois este teria se limitado a valorar a ausência de registro do contrato de compra e venda celebrado com os autores, ignorando por completo a causa de pedir principal da ação anulatória, consistente na nulidade absoluta do negócio jurídico de integralização dos imóveis ao capital social da Agropecuária Bergamasco, sob alegação de venda a
non domino
.

Sustentam que o julgado ignorou documentos relevantes e confissões expressas constantes nos autos, notadamente o “Instrumento Particular de Transação e Outros Pactos”, onde os próprios requeridos teriam reconhecido que realizaram a integralização sem poder de disposição, o que comprova a má-fé originária e a nulidade insanável do ato que fundamentou a posterior alienação fiduciária em favor da Reit Securitizadora.

Pontuam que ao se omitir na apreciação, não houve a devida análise quanto “
a) O ato nulo (a integralização antecedente) não produz qualquer efeito jurídico (quod nullum est, nullum producit effectum); b) O ato nulo não é suscetível de confirmação e não convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC); c) Se a Agropecuária adquiriu por título nulo, ela nunca foi proprietária dos bens”.

Defendem que houve omissão quanto ao enfrentamento do precedente firmado no REsp n. 1.490.802/DF, no qual o Superior Tribunal de Justiça assentou que promessa de compra e venda, ainda que não registrada, pode tornar ineficaz posterior disposição do bem pelo promitente vendedor, mesmo em face de terceiros de boa-fé.

Aduzem que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o
periculum in mora,
requisito essencial à concessão ou revogação da tutela de urgência, limitando-se a enfrentar exclusivamente a probabilidade do direito, quando deveria analisar cumulativamente os dois pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC.

Por fim, apontam contradição na decisão, porquanto o acórdão considerou a Reit como terceira de boa-fé, embora no próprio relatório tenha consignado que a referida empresa participa ativamente de processo de recuperação judicial no qual a posse e a titularidade dos imóveis em litígio já eram objeto de questionamento judicial desde data anterior à constituição da garantia fiduciária, o que afastaria a boa-fé objetiva presumida.

Assim, requerem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões e contradições indicadas, reformando-se o acórdão embargado e restabelecendo-se os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, suspendendo-se os atos de consolidação, imissão na posse e leilão extrajudicial dos imóveis, até o julgamento definitivo da ação anulatória.

Contraminuta acostada em id. 329433878.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que os Embargantes elegem matéria de convicção desta Câmara para fundamentarem suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os Embargantes alegam a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Quanto ao mérito da controvérsia recursal, embora esta Relatora, em um primeiro momento, houvesse compreendido pela manutenção da decisão agravada, a análise detida dos autos e, sobretudo, os fundamentos despendidos no voto da eminente Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, conduzem à conclusão de que a solução ali proposta melhor se coaduna com a jurisprudência predominante desta Câmara e com os princípios da segurança jurídica e da publicidade registral.

A decisão agravada determinou a suspensão dos atos de consolidação da propriedade fiduciária e de eventual leilão extrajudicial dos imóveis em discussão, até o julgamento final da demanda originária.

Com efeito, a controvérsia posta diz respeito à prevalência de um contrato particular de compra e venda não levado a registro em face de atos regularmente formalizados perante o cartório competente culminando na consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária Reit Securitizadora, a qual se trata de terceira de boa-fé.

Consoante bem pontuado pela eminente Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, conquanto os Agravados sustentem haver relação obrigacional anterior com a família Bergamasco, tal instrumento, não registrado, produz efeitos apenas inter partes, não sendo oponível a terceiros, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245, §1o do Código Civil, bem como do artigo 54 da Lei 13.097/2015.

Logo, não pode o contrato particular desprovido de registro prevalecer sobre a situação jurídica já consolidada, sob pena de comprometer os princípios da segurança jurídica e da publicidade registral, cuja observância se concretiza com o ingresso do título na matrícula do imóvel perante o Registro de Imóveis competente.

A ausência de registro impede que o negócio produza efeitos erga omnes, limitando-se a gerar vínculo obrigacional apenas entre os contratantes.

Não se trata, pois, de direito real oponível a terceiros, mas de mera relação pessoal, destituída de eficácia perante o titular registral.

A manutenção da coerência jurisprudencial desta Câmara recomenda que se prestigie a propriedade regularmente consolidada e publicamente registrada, sob pena de grave instabilidade às relações imobiliárias e creditícias, notadamente em negócios lastreados em alienação fiduciária de bens imóveis, cuja função econômica e social repousa exatamente na segurança e na oponibilidade dos registros.

Nesse norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. PROPRIEDADE REGISTRAL COMPROVADA. POSSE DERIVADA DE “CONTRATO DE GAVETA”. INOPONIBILIDADE PERANTE TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE FALECIMENTO DO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. PRESUNÇÃO DE VIDA COMPROVADA POR CERTIDÃO ATUALIZADA. DECISÕES FEDERAIS LIMITADAS A RELAÇÃO COM A CEF. PERIGO DE DANO PRESENTE PARA AMBAS AS PARTES. PONDERAÇÃO EM FAVOR DO TITULAR DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
O Agravado comprova a titularidade do domínio por meio de escritura pública de compra e venda devidamente registrada no cartório imobiliário, ato que gera presunção relativa de propriedade (CC, art. 1.245). A posse da Agravante deriva de “contrato de gaveta” e procuração pública não registrada, negócio de eficácia obrigacional restrita às partes, inoponível a terceiros e insuficiente para prevalecer contra o direito de propriedade formalmente inscrito.
A alegação de óbito do vendedor originário não encontra respaldo em certidão de óbito válida, enquanto a certidão de nascimento atualizada e nova procuração outorgada em 2025 pelo próprio Jorge Paulo Giehl reforçam a presunção de que está vivo, afastando, em cognição sumária, a tese de nulidade do título. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
A propriedade imobiliária regularmente registrada prevalece sobre posse fundada em contrato particular sem registro.
A alegação de falecimento do vendedor originário deve ser comprovada por certidão de óbito formal, não bastando decisão em processo criminal ou documentos informais. Decisões judiciais proferidas em ações contra a instituição financeira não vinculam terceiros adquirentes que não integraram a lide. Em sede de tutela provisória de imissão na posse, a probabilidade do direito deve ser aferida em favor do proprietário registral, ainda que o possuidor alegue boa-fé. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10201546820258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 10/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2025). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir (...).
4. A aquisição da propriedade imobiliária exige o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, conforme arts. 1.227 e 1.245 do CC/2002, o que não foi realizado pelo apelante. 5. A escritura pública desacompanhada de registro não gera efeitos reais frente a terceiros, prevalecendo o título devidamente registrado pelo recorrido.
6. É juridicamente impossível o reconhecimento de usucapião sobre imóvel público ou de origem pública, conforme disposto nos arts. 183, §3o, e 191 da CF/1988, e art. 102 do CC/2002. 7. Os documentos unilaterais apresentados não comprovam a posse qualificada com animus domini exigida para a usucapião ordinária. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “(...). 2. A propriedade imobiliária só se transmite com o registro do título aquisitivo. 3. É inviável o reconhecimento de usucapião sobre bem de origem pública. 4. A ausência de prova robusta da posse qualificada impede o reconhecimento da usucapião.” (...). (N.U 0032837-80.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025). (Destaquei).

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL – REIVINDICATÓRIA – ESCRITURA NÃO REGISTRADA NO CRI – VENDA A TERCEIROS – REGISTRO IMOBILIÁRIO CONCRETIZADO – ART. 1245 DO CC - AÇÃO JUGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(1) - Permanecendo inerte com a escritura de compra e venda do imóvel sem que fosse feito o necessário registro imobiliário e, em face desta situação, o vendedor vendeu novamente o bem e, sendo esta nova venda registrada no CRI ao novo adquirente, falece de pretensão material a anulação desta segunda venda. Isto porque a escritura pública de compra e venda, sem registro, não caracteriza propriedade e não serve para valer contra terceiros, não se falando em direito real oponível ‘erga omnes’ e sim de natureza obrigacional entre o lesado e o causador do dano, sobretudo porque não demonstrada má fé do segundo comprador, sendo que esta não se presume.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00101820820138110002, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021). (Destaquei).

Dessa forma, a tutela de urgência deferida em primeiro grau não se sustenta diante da ausência de probabilidade do direito dos Autores, impondo-se a reforma da decisão recorrida. (...) - sic – id. 322765374.

Importante pontuar que foram analisados adequadamente os requisitos da tutela de urgência, com base na ausência de registro do contrato particular firmado entre os embargantes e a família Bergamasco, destacando que, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do CC e art. 54 da Lei 13.097/2015, a ausência de registro impede a oponibilidade do contrato a terceiros.

A alegada nulidade da integralização é matéria de mérito da ação principal e não se insere no âmbito da cognição do agravo, não sendo possível, nesse momento, concluir pela má-fé da Embargada, ao promover atos regularmente formalizados perante o cartório competente culminando na consolidação da propriedade fiduciária.

Registra-se que o fato de a Embargada se manifestar no âmbito da recuperação judicial do Grupo Bergamasco não infirma sua condição de terceira de boa-fé, uma vez que naquele processo não houve qualquer manifestação sobre a existência de negócio jurídico particular firmado com os ora Embargantes, tampouco foi suscitada a nulidade da integralização dos imóveis.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Destaca-se que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025